Tribunal: TJES
Processo: 5001620-55.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001620-55.2026.8.08.0000

PACIENTE:
MARLY MOREIRA FELIX

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
2
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADAS NULIDADES. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DO STF. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de prisão em flagrante ocorrida em 06/06/2025, com apreensão de aproximadamente 489g de crack, 487g de cocaína, 58 pedras de crack, 173 pinos de cocaína, três balanças de precisão e material de embalo. A defesa alega nulidade da ação policial por denúncia anônima, ilicitude da prova por violação de domicílio, direito à minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e ausência de requisitos para a prisão preventiva, pleiteando o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da ação policial e ilicitude da prova por ingresso indevido em domicílio; (ii) estabelecer se a paciente faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (iv) verificar a possibilidade de recorrer em liberdade após sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige demonstração de constrangimento ilegal por prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória ou reexame aprofundado de fatos controversos.

O ingresso no domicílio foi precedido de monitoramento policial, visualização da paciente saindo de ponto de tráfico com sacola volumosa, tentativa de fuga de corréu, forte odor de crack e visualização direta de drogas sobre a mesa por meio de porta aberta, o que configura fundadas razões e afasta a alegação de ilicitude, em consonância com o Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo afastada quando demonstrada dedicação à atividade criminosa.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, a presença de balanças de precisão e investigação prévia indicando a paciente como “gerente” do tráfico local evidenciam dedicação à atividade criminosa, o que obsta a incidência do tráfico privilegiado, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 3.072.603/RS).

A manutenção da prisão preventiva na sentença fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela elevada quantidade de drogas e estrutura voltada à mercancia ilícita.

Revela-se incoerente conceder à paciente o direito de recorrer em liberdade após sentença condenatória, quando respondeu ao processo segregada e permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio é lícito quando amparado por fundadas razões devidamente demonstradas, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam dedicação à atividade criminosa.

A apreensão de expressiva quantidade de drogas e de instrumentos típicos da traficância justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Não há direito de recorrer em liberdade quando persistem os fundamentos da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 3.072.603/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 22/12/2025.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
ao
habeas corpus
impetrado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001620-55.2026.8.08.0000

PACIENTE:
MARLY MOREIRA FELIX

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a
2
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado
e
m favor d
a

paciente

MARLY MOREIRA FELIX
, contra ato do
Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha
, objetivando o reconhecimento de nulidades processuais e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

A
paciente

MARLY MOREIRA FELIX
foi condenada pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

A prisão em flagrante ocorreu em 06/06/2025, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente
489g de crack, 487g de cocaína
, 58 pedras de crack, 173 pinos de cocaína, além de
03 balanças de precisão
e material de embalo.

O impetrante sustenta, em síntese: i)
n
ulidade da ação policial
, alegando ter sido iniciada exclusivamente com base em denúncias anônimas,
ii)
i
licitude da prova por violação de domicílio
, argumentando que o ingresso forçado ocorreu sem mandado ou fundadas suspeitas, baseado apenas em "forte odor de entorpecente";
iii)
d
ireito ao tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), afirmando ser a paciente primária e que a quantidade de droga não é fundamento idôneo para afastar a minorante;
e iv)
a
usência de requisitos para a prisão preventiva
, pleiteando o direito de recorrer em liberdade.

O pedido liminar foi
indeferido
em decisão de ID 1806525889.

A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que a defesa interpôs
Recurso de Apelação
em 23/12/2025, o qual aguarda contrarrazões e possui fundamentos idênticos aos deste
writ
.

A douta
Procuradoria de Justiça
exarou parecer manifestando-se pelo
conhecimento parcial
da ordem e, na parte conhecida, pela sua
denegação
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus e prossigo para a análise meritória
.

O
Habeas Corpus
é uma ação constitucional de rito sumaríssimo, que exige que o alegado constrangimento ilegal seja demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída e inequívoca da ilegalidade. Não se admite, nesta via estreita, dilação probatória ou exame aprofundado de fatos controversos.

Da
l
egalidade do
i
ngresso no
d
omicílio.

A defesa alega nulidade por invasão de domicílio. Todavia, a sentença e os autos de origem demonstram a existência de
fundadas razões
para a diligência. A ação foi precedida de
monitoramento da inteligência policial
, que avistou a
paciente
saindo de um ponto de tráfico com uma sacola volumosa. Somaram-se a isso a
tentativa de fuga
do corréu ao avistar a guarnição, o
forte odor de crack
exalado do imóvel e a
visualização direta das drogas
sobre a mesa através da porta aberta. Tais elementos conferem licitude à atuação policial, alinhando-se ao
Tema 280 da Repercussão Geral do STF
.

Do
t
ráfico
p
rivilegiado (Art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06).

O benefício foi afastado pelo juízo de piso não apenas pela quantidade de entorpecentes, mas pela apreensão de
balanças de precisão
e pela existência de investigação prévia apontando a
paciente
como
"gerente" do tráfico local
. Tais circunstâncias indicam
dedicação à atividade criminosa
, o que, segundo o entendimento do STJ, obsta a aplicação da minorante sem configurar
bis in idem
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS REGIMENTAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO CONTROLE. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DAS PENAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. No que concerne à aduzida usurpação de competência dos órgãos colegiados, como é cediço, é possível o julgamento monocrático de recurso quando esse for manifestamente inadmissível ou prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese dos arts. 34, inciso XVIII, alíneas "a" e "b", e 253, parágrafo único, inciso II, alíneas "a" e "b", ambos do RISTJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade.

Precedentes.

3. O recurso especial é submetido a duplo juízo de admissibilidade, não estando esta Corte Superior vinculada às manifestações do Tribunal a quo acerca dos pressupostos recursais. Assim, o apontamento de óbices pela Corte de origem não vincula este Superior Tribunal, Corte competente para analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial.

Precedentes.

4. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

5.
No presente caso, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido - envolvendo a prisão dos réus em flagrante delito, após notícias prévias "dando conta da tele-entrega de drogas em uma camionete S10 por um casal" (e-STJ fl. 239),

a apreensão de três balanças de precisão e um simulacro de pistola (e-STJ fl. 239) -, constituem elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos - totalizando 724g de maconha e 69g de cocaína (e-STJ fl. 239) -, amparam a conclusão de que os ora agravantes se dedicavam à atividade criminosa, mais precisamente, à narcotraficância, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

6. In casu, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a apreciação das questões suscitadas demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada pelas instâncias ordinárias, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ.

7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.

(AgRg no AREsp n. 3.072.603/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Da
p
risão
p
reventiva e do
d
ireito de
r
ecorrer em
l
iberdade.

A manutenção da custódia cautelar na sentença fundamenta-se na
garantia da ordem pública
, ante a gravidade concreta da conduta.

A apreensão de elevada quantidade de drogas de alto poder viciante (
aprox. 1kg de crack e cocaína
), aliada a petrechos da traficância, revela uma estrutura voltada à mercancia ilícita e o
risco real de reiteração delitiva
.

Ademais, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, seria um contrassenso conceder liberdade à paciente após a prolação de sentença condenatória, tendo ela respondido a todo o processo segregada, especialmente quando persistem os motivos da prisão preventiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, confirmando a decisão proferida em sede liminar e a custódia cautelar da
paciente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)